Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-20.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONEXO.
1. O Juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade da acusação, com a análise dos indícios da prática do delito, sem aprofundar-se em questões de prova.
2. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia que encaminhou o processo ao Conselho de Sentença.
3. Diante da possibilidade da existência de crime conexo, sua análise caberá ao Tribunal do Júri, que tem competência para tanto, conforme regra Processual Penal.
4. Recurso desprovido.